Tribunal: TJES
Processo: 5005272-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005272-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RICARDO GUSTAVO WRUCK
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.

3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BMG SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RICARDO GUSTAVO WRUCK
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto nos benefícios previdenciários do autor, sob pena de multa diária de cem reais até o limite de cinco mil reais.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular. Aduz, assim, que a avença firmada entre as partes é perfeitamente legal.

Sustenta que a multa deve ser convertida de sua forma diária para passar a incidir por evento, considerando que os descontos são mensais. Alega, ainda, que a multa fora fixada em patamar elevado.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende o banco recorrente que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 5033896.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005272-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BMG SA

AGRAVAD
O: RICARDO GUSTAVO WRUCK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BMG SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RICARDO GUSTAVO WRUCK
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto nos benefícios previdenciários do autor, sob pena de multa diária de cem reais até o limite de cinco mil reais.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular. Aduz, assim, que a avença firmada entre as partes é perfeitamente legal.

Sustenta que a multa deve ser convertida de sua forma diária para passar a incidir por evento, considerando que os descontos são mensais. Alega, ainda, que a multa fora fixada em patamar elevado.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende o banco recorrente que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 5033896.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que sem qualquer anuência sua, observou que o banco réu formalizou dois empréstimos em seu nome, com desconto em sua pensão.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante do argumento autoral no sentido de que não contratou com o banco demandado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados nos benefícios previdenciários percebidos pela parte recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 100,00 (cem reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o voto do E. Relator.